Tribunal: TJES
Processo: 5002679-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002679-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THIAGO RANGEL TRIVILIM
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002679-07.2021.8.08.0048

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a):
THIAGO RANGEL TRIVILIM

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. CRITÉRIO QUE DEVE SER ANALISADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. QUANTIDADE DE SESSÕES QUE DEVE SER DEFINIDA POR MEIO DE CRITÉRIOS CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. PECULIARIDADE DO CASO QUE IMPÕE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a operadora de plano de saúde na obrigação de autorizar o tratamento solicitado pelo médico ao recorrido, consistente em 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, bem como eventuais sessões adicionais que porventura sejam solicitadas ao longo do tratamento, além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

2. Segundo o fundamento da defesa, o procedimento foi negado pela operadora de saúde em razão da ausência de preenchimento das diretrizes de utilização (DUT) descritas na RN nº 428. Pleiteou em recurso inominado a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a limitação a apenas 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica e a redução da indenização arbitrada.

3. É incontroversa nos autos a orientação médica para a realização do procedimento solicitado na inicial, sendo que compete ao médico responsável a indicação do tratamento adequado ao tratamento do paciente, o que ocorreu no presente caso.
Frisa-se
: o critério para determinar o procedimento necessário é
médico
; sendo necessária, sob o
aspecto clínico
, a realização de oxigenioterapia hiperbárica, não podendo ser levantadas dúvidas acerca das medidas adotadas pelo médico, nem mesmo adotar critérios de cobertura ou não, uma vez que visa dar continuidade do tratamento feito desde a cirurgia do contratante recorrido. Quanto à limitação da quantidade de sessões, assim como a indicação para início do tratamento, a continuidade ou interrupção deve ser recomendada pelo médico que assiste a parte, e não em juízo antecipadamente.

4. Tendo em conta que o contrato de seguro saúde deve ser funcionalizado aos valores constitucionais maiores da vida, da saúde e da integridade física da pessoa, devida é a cobertura integral do tratamento em favor da paciente. A restrição à cobertura do tratamento como feita pela recorrente é inconcebível perante o sistema jurídico pátrio, não ensejando a invocada proteção jurídica, fundada, via de regra, na autonomia da vontade das partes e na obrigatoriedade dos contratos, destacando-se que, no caso, nem exclusão contratual existe. Por tais razões, deve ser mantida a obrigação de fazer imposta na sentença de primeiro grau.

5. No tocante ao pleito cumulado de indenização por danos morais, reputo adequada a sua acolhida, uma vez que a lesão imaterial é diagnosticada
in re ipsa
, antea a constação de recursa indevida. A esse respeito, preconiza o Superior Tribunal de Justiça:
[...] A recusa

indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento

do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez

que

agrava

a

situação

de

aflição

e

angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)

6. Em relação ao alegado descumprimento da decisão de urgência disposta em sentença, em última petição juntada nos autos, o recorrente argumentou que a solicitação de 22/07/2021 havia sido indeferida em agosto, no entanto, em 06 de outubro de 2021, conforme documento de ID 1737257, já haviam sido autorizadas 10 sessões, com validade até dezembro de 2021. Dessa forma, não se vislumbra, nesse momento, eventual manutenção de desobediência que reclamaria majoração da multa diária. Consigno que o descumprimento de prazo, para fins de execução do montante da multa alcançada, se for o caso, poderá ser pleiteado em cumprimento de sentença após o trânsito em julgado.

DISPOSITIVO

7.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a sentença exarada nos autos
.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.